Tribunal: TJES
Processo: 5015200-60.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2024-07-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL. CORREÇÃO PROVA OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. TEMA 485 STF. PRECEDENTES STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CORREÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Em se tratando de matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário é limitada, descabendo a intervenção nos critérios de avaliação fixados por banca examinadora, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade (Tema 485, STF).

2. Na hipótese dos autos, inexiste a demonstração de flagrante ilegalidade, haja vista que basta uma breve análise das justificativas apresentadas pela banca examinadora para o gabarito das questões questionadas pelo recorrente (id 35054125 dos autos de origem), é possível constatar a ausência de erro grosseiro na formulação das questões ou ausência de observância às regras previstas no edital, pelo que não se justifica a pretendida intervenção do Judiciário.

3. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível, unanimidade, conhecer do recurso e NEGAR-LHE provimento, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES, 24 de junho de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015200-60.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HELVECIO LOPES DE ALMEIDA NETO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL. CORREÇÃO PROVA OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. TEMA 485 STF. PRECEDENTES STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CORREÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Em se tratando de matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário é limitada, descabendo a intervenção nos critérios de avaliação fixados por banca examinadora, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade (Tema 485, STF).

2. Na hipótese dos autos, inexiste a demonstração de flagrante ilegalidade, haja vista que basta uma breve análise das justificativas apresentadas pela banca examinadora para o gabarito das questões questionadas pelo recorrente (id 35054125 dos autos de origem), é possível constatar a ausência de erro grosseiro na formulação das questões ou ausência de observância às regras previstas no edital, pelo que não se justifica a pretendida intervenção do Judiciário.

3. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível, unanimidade, conhecer do recurso e NEGAR-LHE provimento, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES, 24 de junho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5015200-60.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: HELVECIO LOPES DE ALMEIDA NETO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E INSTITUTO AOCP

RELATORA: DESA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro ao relatório.

PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA INSTITUTO AOCP

O Agravado Estado do Espírito Santo suscitou preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento que as atribuições relativas à avaliação das etapas do concurso público são exclusivamente da banca examinadora, no caso, do Instituto AOCP.

Rejeito a preliminar, haja vista que, muito embora trata-se de matéria de ordem pública, ainda não foi analisada na origem, de modo que a sua análise importa em indevida supressão de instância.

É como voto.

Mérito recursal

Conforme relatado, cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo HELVECIO LOPES DE ALMEIDA NETO em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente de Vitória que, nos autos da ação anulatória por ele ajuizada em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e INSTITUTO AOCP, indeferiu a tutela de urgência postulada.

Conforme apresentado, o Recorrente ajuizou na origem ação objetivando afastar a sua desclassificação no Concurso da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, no qual concorreu para o cargo de Investigador.

Argumenta que não restou classificado dentre as 300 primeiras posições e por tal razão não foi convocado para seguir adiante, todavia, afirma que existem 03 (três) questões flagrantemente ilegais as quais devem ser anuladas e por tal razão ajuizou a ação de origem.

Salienta que a análise de questões objetivas em um concurso público não adentra, de forma alguma, no mérito administrativo, na medida que não há como analisar uma prova objetiva com subjetividade, eis que existe um enunciado, e uma alternativa correta.

Assevera, outrossim, que em tais casos a tarefa do Judiciário não será verificar se o candidato, ao assinalar uma coisa, intencionava outra, nem tampouco qual era o objetivo da Banca examinadora ao considerar tal alternativa correta, ao invés de outra qualquer, ou seja, não se trata de análise interpretativa.

Já adianto que não merece ser provido o recurso.

Assim compreendo pois, acerca da controvérsia ora analisada, isto é, acerca da correção de provas de concurso público, o Excelso Supremo Tribunal Federal fixou entendimento em sede de repercussão geral (RE 632.853/CE – Tema 485) no sentido de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas, apenas admitindo-se o exercício de um juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Vejamos:

Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26- 06-2015 PUBLIC 29-06-2015)

Seguindo a mesma orientação no tocante aos critérios adotados pela banca examinadora na elaboração e correção das questões, também a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, encampando o entendimento fixado em sede de repercussão geral no RE 632.853/CE – Tema 485, caminha no sentido de que não compete ao Judiciário promover a correção de provas de concurso, mas tão somente é permitido imiscuir-se na valoração dos critérios adotados pela Administração Pública na promoção de concursos no que diz respeito à análise da legalidade das normas estabelecidas no edital e o seu cumprimento durante a realização do certame. Confira-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. INSURGÊNCIA QUANTO AOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO JUDICIÁRIO, SOB PENA DE INVASÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. RE 632.853/CE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...)

lV. De fato, depreende-se das razões recursais o intento de revisar os critérios da banca examinadora. Ocorre que "o reexame dos critérios usados por banca examinadora na formulação de questões, correção e atribuição de notas em provas de concursos públicos é vedado, como regra, ao Poder Judiciário, que deve se limitar à análise da legalidade e da observância às regras contidas no respectivo edital. Precedentes do STJ e do STF" (AGRG no AREsp 266.582/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 07/03/2013). No mesmo sentido: STJ, MS 19.068/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, CORTE ESPECIAL, DJe de 01/07/2013; AGRG no RESP 1.301.144/RJ, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, DJe de 30/03/2012; RMS 28.374/PR, Rel. Ministro Jorge MUSSI, QUINTA TURMA, DJe de 14/03/2011.V. Ademais, o Plenário do STF, apreciando o Tema 485 da Repercussão Geral, nos termos do voto do Relator, Ministro GILMAR Mendes, fixou a seguinte tese: "Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas". VI. Agravo interno improvido. (STJ; AgInt-RMS 64.884; Proc. 2020/0277640-7; PR; Segunda Turma; Rela Min. Assusete Magalhães; DJE 17/05/2023)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO. PROVA DISCURSIVA. ALEGAÇÃO DE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE NA CORREÇÃO. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA NÃO PREVISTO NO EDITAL. NÃO OCORRÊNCIA. (...)

4.O argumento do Agravo Interno revela que a intenção da recorrente é obter nova correção de sua prova pelo Poder Judiciário, o que não se admite. Com efeito, verifica-se que os fundamentos utilizados pela impetrante no Recurso Ordinário denotam, em sua maior parte, o claro intuito de que o Poder Judiciário substitua a banca examinadora, pretensão contrária à jurisprudência do STF e também do STJ. 5. Com efeito, a jurisprudência do STJ segue o entendimento da Suprema Corte no sentido de vedar ao Poder Judiciário, como regra, substituir a banca examinadora do concurso público para se imiscuir nos critérios de correção de provas e de atribuição de notas, visto que sua atuação cinge-se ao controle jurisdicional da legalidade do certame. A propósito: RMS 58.298/MS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 21.9.2018; AgInt no RMS 53.612/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 5.3.2018; RMS 49.896/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 2.5.2017; AGRG no RMS 47.607/TO, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 16.9.2015. 6. Quanto ao item 2.2 da questão 3, em que a recorrente afirma que teria exigido conteúdo não previsto no edital, é possível inferir, como apontou a Corte de origem, que os atos normativos indicados se referem ao Provimento 13/2012 do Conselho Nacional de Justiça e à Lei no 6.015/1973, expressamente mencionados no Anexo II do Edital de Concurso. 7. A jurisprudência do STJ reconhece, "em caráter excepcional, a possibilidade de o Judiciário anular questões de concurso público, quando houver flagrante dissonância entre o conteúdo das questões e o programa descrito no edital do certame" (AgInt no RMS 36.643/GO, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 28.9.2017), o que não se verifica na espécie. 8. Sobre a aventada ausência de fundamentação da decisão que rejeitou o recurso administrativo contra a correção do item 2.2 da questão 5, observa-se que, de fato, a banca limitou-se a afirmar que a resposta estava incompleta. No entanto, a própria candidata, em seu recurso, consignou que "não foi atribuída nota integral em razão de não constar expressamente acerca dos prazos a serem observados, em que pese indicar o dispositivo legal (§ 1o do art. 18, do Decreto-Lei no 4.657/42) que os contém. " Já na descrição dos critérios para a atribuição da nota (fl. 245, e-STJ), afirma-se explicitamente que o candidato "deve especificar que as partes não podem ter filhos menores ou incapazes e que devem ser observados os requisitos legais quanto aos prazos. " Logo, é possível compreender o motivo da atribuição e manutenção da nota pela banca examinadora, não havendo prejuízo à compreensão da candidata. 9. Agravo Interno não provido. (STJ; AgInt-RMS 68.912; Proc. 2022/0152240-7; PR; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 04/11/2022)

Adotadas tais premissas, na hipótese dos autos, não considero estar diante de caso em que demonstrada flagrante ilegalidade nas questões questionadas pelo Agravante, e assim concluo porque, após uma breve análise das justificativas apresentadas pela banca examinadora para o gabarito das questões questionadas pelo recorrente (id 35054125 dos autos de origem), é possível constatar a ausência de erro grosseiro na formulação das questões ou ausência de observância às regras previstas no edital, pelo que não se justifica a pretendida intervenção do Judiciário.

Desse modo, deve ser improvido o recurso interposto pelo Agravante.

Diante do exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar o(a) eminente Relator(a)
.

Sessão Virtual de 24/6/2024 a 28/6/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões